Tribunal: TJDFT
Processo: 0701528-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701528-22.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SATELITE CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA AGRAVADO: ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA NETO DECISÃO 1. A credora agrava contra a decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0714332-63.2017.8.07.0001 - id 179138751) que, em cumprimento de sentença, indeferiu a penhora de verbas salarias na conta-salário do devedor, intimou-lhe a indicar, no prazo de 15 dias, bens passíveis de penhora e, na inércia, determinou o arquivamento dos autos. Alega, em suma, que o devedor é sócio de GM Contábil Ltda, cabendo a penhora de 30% da importância retirada mensalmente da empresa ou dos lucros que receba, pois a jurisprudência autoriza a relativização da penhora do salário ou do rendimento profissional, desde que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, o que pretende demonstrar após consulta ao Infojud da empresa para ter acesso à movimentação financeira e faturamento, afim de saber o valor da retirada mensal do agravado. Aponta perigo de dano na dificuldade crescente que o agravado em terá para adimplir a dívida, considerando que, a cada mês, o débito aumenta em decorrência da incidência de juros e correção monetária. Requer a tutela de urgência para penhora de até 30% da retirada do rendimento profissional do agravado junto a empresa GM Contábil Ltda. 2. O CPC 833, IV, expressamente declara a impenhorabilidade dos "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações (...)", salvo as únicas exceções expressamente indicadas no § 2o que, exatamente por excepcionar a regra do caput, deve ser interpretado restritivamente, e não de forma ampliativa, ainda que esta se apresente atenuada com percentuais sobre a remuneração. A pretexto de interpretar a lei não se pode, de costas voltadas para o seu texto, criar uma espécie de ordenamento jurídico paralelo ao que foi concebido pelo Parlamento. A lei, sobretudo a escrita e codificada, serve também para fomentar a segurança jurídica, em benefício, inclusive, dos operadores do direito posto por quem tem competência constitucional para tanto. Evidentemente, o que vem de ser afirmado não é incompatível com os conhecidos e variados critérios de interpretação, a qual, enquanto assim quiser permanecer, há de ter como bússola, em regra, o sentido literal possível do texto, sem prejuízo de alcançar-se, mediante o emprego adequado desses critérios, resultado extensivo ou restritivo. O que daí exceder já não mais será, boa parte das vezes, interpretação, mas, sim, inovação do ordenamento jurídico. No caso, o legislador estabeleceu uma regra especial (CPC 833) – que excepciona, em parte, a regra geral de que o patrimônio do devedor responde por seus débitos - qual seja, a da impenhorabilidade de determinados bens por ele, legislador, expressamente indicados. Em seguida, teve o cuidado de excepcionar (§ 2o) dessa regra da impenhorabilidade duas hipóteses, que também especificou. Ante essa estrutura normativa, não há como supor que esteja franqueada ao Judiciário a modulação, a relativização, a atenuação, a flexibilização, a mitigação da impenhorabilidade, para além das exceções expressamente admitidas em lei (§ 2o), como se estas fossem - mas não são - meramente exemplificativas. A propósito, a supressão do advérbio absolutamente do Código vigente, encontrado no anterior, não denota, de per si, caráter relativo da regra da impenhorabilidade para além das exceções expressamente indicadas na lei. A acertada opção do legislador em não o empregar no atual CPC rende homenagem à lógica e à Língua Portuguesa. Com efeito, ante a mencionada estrutura do texto legal, contendo expressamente a regra e as exceções que comporta, o emprego do advérbio, além de desnecessário, seria – como o foi no Codex revogado - equivocado, pois, afinal, o que é absoluto não comporta exceções (relativizações) que hoje são admitidas, como ontem também o foram, nos casos previstos em lei. Dessarte, a sua ausência não traduz licença para o Juiz complementar o minguado rol legal das exceções (§ 2o), nem para fechar os olhos ao caput: “são impenhoráveis. “ Ademais, não há risco de dano que justifique a liminar, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR